Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. ATOS PREPARATÓRIOS. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REABERTURA. ESPECIFICAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. A perda affectio societatis durante os atos preparatórios para a formação de sociedade empresarial impõe o retorno das partes ao estado anterior.
3. Inviável reabrir a instrução probatória quando a parte não indica de forma precisa e pertinente qual prova deveria ter sido produzida.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.